Tribunal: TJSP
Processo: 2188164-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – ELEIÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA CORRÉU – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, por haver sido eleito prefeito do Município de Sorocaba, corréu, o que configuraria a ocorrência de confusão processual – Inocorrência –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – ELEIÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA CORRÉU – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, por haver sido eleito prefeito do Município de Sorocaba, corréu, o que configuraria a ocorrência de confusão processual – Inocorrência – Legitimidade ativa para o ajuizamento de ação popular que decorre da mera qualidade de cidadão (CF, art. 5o, LXXIII; e LAP, art. 1o, § 3o), sendo irrelevante o fato de se tratar de agente político – Autor agravante que ajuizou a ação popular em nome próprio, e não como representante do Poder Público Municipal, possuindo personalidades jurídicas distintas – Atos supostamente eivados de irregularidades praticados durante a gestão do ex-prefeito, corréu da ação popular, sem qualquer relação com as administrações posteriores – Município de Sorocaba que se absteve de ofertar contestação, invocando a prerrogativa do art. 6o, § 3o, da LAP – As ações de defesa dos interesses transindividuais que visam a proteção do patrimônio público, possuem regulamentação peculiar sobre a legitimidade ad causam, consoante entendimento do C. STJ – Decisão reformada para afastar a confusão processual, e, consequentemente, a ilegitimidade ativa e exclusão do autor agravante do feito, o qual deve ter o seu regular prosseguimento até a decisão final – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188164-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO CALDINI CRESPO, são agravados VITOR LIPPI, SAAE SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, GERALDO DE MOURA CAIUBY e
MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
2
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000
Agravante: José Antonio Caldini Crespo
Agravados: Vitor Lippi, Saae Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Geraldo de
Moura Caiuby e Município de Sorocaba
Interessados: Mauri Gião Pongitor e Diogenes Brotas
Comarca: Sorocaba
Voto no 8.794
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO POPULAR – ELEIÇÃO DO AUTOR AO
CARGO
DE
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
SOROCABA CORRÉU
ILEGITIMIDADE ATIVA

CONFUSÃO PROCESSUAL
INOCORRÊNCIA

Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade ativa do
autor, por haver sido eleito prefeito do Município de
Sorocaba, corréu, o que configuraria a ocorrência de
confusão processual Inocorrência Legitimidade ativa
para o ajuizamento de ação popular que decorre da mera
qualidade de cidadão (CF, art. 5o, LXXIII; e LAP, art. 1o, §
3o), sendo irrelevante o fato de se tratar de agente político
Autor agravante que ajuizou a ação popular em nome
próprio, e não como representante do Poder Público
Municipal, possuindo personalidades jurídicas distintas
Atos supostamente eivados de irregularidades praticados
durante a gestão do ex-prefeito, corréu da ação popular,
sem qualquer relação com as administrações posteriores
Município de Sorocaba que se absteve de ofertar
contestação, invocando a prerrogativa do art. 6o, § 3o, da
LAP As ações de defesa dos interesses transindividuais
que visam a proteção do patrimônio público, possuem
regulamentação peculiar sobre a legitimidade ad causam,
consoante entendimento do C. STJ Decisão reformada
para afastar a confusão processual, e, consequentemente, a
ilegitimidade ativa e exclusão do autor agravante do feito, o
qual deve ter o seu regular prosseguimento até a decisão
final Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15)
interposto contra a r. decisão colacionada às fls. 345/347, proferida nos autos da
ação popular ajuizada pelo ora agravante (processo no
1017245-25.2015.8.26.0602, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Sorocaba), disponibilizada no DJe de 01.08.2019 (fl. 348), que entendeu por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
3
caracterizada a ocorrência de confusão no tocante ao corréu, MUNICÍPIO DE
SOROCABA, uma vez que o autor da ação popular, ora agravante, JOSÉ
ANTÔNIO CALDINI CRESPO, “à época da propositura da ação, exercia o mandato
eletivo de vereador do Município de Sorocaba e, no transcurso do feito, foi eleito Prefeito,
com mandato em exercício” (fl. 345), reconheceu “a carência da ação, por falta de
legitimidade ativa do autor, em razão da confusão” (fl. 346), determinando a “publicação
de editais, nos prazos e condições previstos nos artigos 7o, inciso II e 9o, ambos da Lei no
4.717/1965, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao Ministério Público,
dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o
prosseguimento da ação” (fl. 346), ponderando considerar “prematura a extinção do
feito, sem apreciação do mérito, como requer o Ministério Público (fls. 336), em razão do
interesse discutido, de modo que a questão se amolda ao artigo 9o da Lei no 4.717/1965,
que regula a ação popular, a possibilitar que qualquer cidadão ou o Ministério Público
prossigam na ação” (fl. 346).
O autor, inconformado com a r. decisão, interpôs
recurso de agravo de instrumento (fls. 01/15), invocando o princípio da
fungibilidade recursal para seu eventual recebimento como apelação, caso se
entenda que a decisão prolatada se configure como sentença. No mérito, pretende
a reforma do decisum para que seja mantido no polo ativo da demanda, ante a
inocorrência de sua ilegitimidade decorrente de confusão entre o autor e o
Município corréu, alegando, em síntese, que: (a) ressalta haver fato novo a ser
considerado, uma vez que, desde 02.08.2019, o seu mandato como prefeito do
Município de Sorocaba foi cassado, conforme Decreto Legislativo no 1.752, da
Câmara de Vereadores, de modo que o despacho agravado perdeu o seu objeto,
independente da questão estar sendo objeto de discussão na esfera judicial; (b)
ajuizou a ação popular em 2015, quando era vereador, contra os ora agravados,
dentre eles o Município de Sorocaba, na qualidade de cidadão, o que não se
alterou quando assumiu o cargo de prefeito (em 01.01.2017), consoante
entendimento do C. STJ, considerando que os atos ilegais e lesivos ao patrimônio
público, descritos e comprovados na petição inicial, ocorreram durante a gestão do
ex-prefeito VITOR LIPPI (2005/2008 e 2009/2012), ora coagravado, sem qualquer
relação, portanto, com a atual gestão; (c) é cediço que o Município, pessoa
jurídica de direito público, e o prefeito, agente político, possuem personalidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
4
distintas e que não se confundem, sendo impróprio, destarte, falar em confusão
entre autor e réu, cabendo a qualquer cidadão o ajuizamento de ação popular (CF,
art. 5o, LXXIII; e Lei no 4.717/1965, art. 1o), cuja procedência do pedido de
ressarcimento ao erário beneficiará o próprio Município e sua coletividade; (d) está
presente a legitimidade, bem como o interesse processual, uma vez que
necessário o provimento jurisdicional para a condenação dos agravados ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao erário; e, (e) deve ser concedido efeito
ativo ao recurso, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação, para,
reformando a decisão agravada, afastar a carência de ação reconhecendo a
legitimidade do autor popular, e o regular prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo (fls. 01 e 348), com dispensa, por
ora, do recolhimento do preparo recursal (Lei no 4717/1965 LAP, art. 10)(1),
processado com a atribuição de efeito suspensivo (fls. 350/353), e com dispensa
de informações.
O agravante manejou petição de oposição ao
julgamento do recurso em sessão virtual (fl. 357).
A despeito de regularmente intimados (fls. 350/353 e
355), os coagravados deixaram transcorrer in albis o prazo para oferta de
contraminuta (certidão fl. 358).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a
ofertar parecer (fls. 350/353 e 359), opinou pelo provimento do recurso,
confirmando-se a decisão proferida em caráter liminar, para o fim de reformar o
decisum e determinar o prosseguimento da ação popular, pois “no caso dos autos,
não há que se falar em confusão entre autor e réu, pois José Antonio, na condição de
cidadão, narrou os atos lesivos na petição inicial, bem como imputou as condutas aos réus
indicados, de modo que, uma vez julgada procedente a ação popular, as sanções recairão
especificamente sobre os condenados. Assim, o fato de o agravante ter assumido o cargo
de Prefeito não subtrai a sua legitimidade ativa, que é de assento constitucional” (fl. 364),
ademais, “o agravante trouxe fato novo e relevante para o deslinde da questão
controvertida, na medida em que informou que, embora eleito prefeito no Município de
(1) LAP, art. 10: “As partes só pagarão custas e preparo a final”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
5
Sorocaba, teve o mandato cassado em 02.08.2019 pela Câmara dos Vereadores de
Sorocaba (Decreto Legislativo no 1752) em razão da prática de infração político-
administrativa prevista no artigo 4o, inciso X, Do Decreto-Lei no 201/1967, tendo a vice-
prefeita Jaqueline Coutinho assumido o exercício do cargo. Diante dessa situação
superveniente, depreende-se que, além de não restar configurada confusão entre as partes
na ação popular, o interesse de agir, por ora, está mantido, ao menos até o julgamento
definitivo de seu mandato pelo Poder Judiciário” (fl. 365).
É o relatório.
De início, anote-se que contra a decisão recorrida
que reconheceu a ilegitimidade do ora agravante para figurar no polo ativo da ação
popular de origem, é cabível o recurso de agravo de instrumento, com fundamento
nos arts. 354, par. ún., e 485, VI, ambos do CPC:
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas
nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode
dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que
será impugnável por agravo de instrumento.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual.
No mérito, respeitado o entendimento do V. Juízo a
quo, o recurso comporta acolhimento.
O ora agravante era vereador da Câmara Municipal
de Sorocaba (fl. 36) quando do ajuizamento da ação popular, em 29.06.2015 (fls.
18/34), objetivando a condenação dos réus
VITOR LIPPI (ex-prefeito de
Sorocaba), SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, GERALDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
6
DE MOURA CAIUBY (ex-diretor geral do SAAE) e o MUNICÍPIO DE SOROCABA
a ressarcirem os prejuízos causados ao erário municipal, bem como
responderem pelos atos de improbidade administrativa, decorrentes da construção
de uma casa de bombas, em 10.02.2012 (fl. 45), para abastecimento de água da
fábrica da empresa automobilística TOYOTA DO BRASIL S.A., sem processo
licitatório, pois seria elaborado termo aditivo pelo SAAE, para pagamento dos
valores referentes à obra, a qual teria sido orçada em R$ 27.000,00 à época (fl.
46), sem, contudo, “informações concretas sobre quem realizou esta construção, com
base em qual licitação ou contrato, qual o custo efetivamente aprovado e pago entre outras
questões que não foram esclarecidas” (fl. 24), tendo, por isso, sido objeto de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a comprovar a ilegalidade dos atos
praticados pelos corréus e a lesividade ao patrimônio público, em afronta aos
princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.
Como é cediço, a legitimidade ativa para ajuizar ação
popular decorre da mera qualidade de cidadão, mediante a juntada de título
eleitoral ou documento a ele correspondente, o que foi feito pelo autor agravante à
fl. 37 (CF, art. 5o, LXXIII; e LAP, art. 1o, § 3o):
CF, art. 5o:
Todos
são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (...)
LXXIII
-
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
7
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LAP, art. 1o:
Qualquer
cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de
entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas
de seguro nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais
autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação
ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra
com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da
receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e
de
quaisquer
pessoas
jurídicas
ou
entidades
subvencionadas pelos cofres públicos. (...)
§ 3o A prova
da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título
eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.
Dessa maneira, o único requisito exigido para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
8
manejo de ação popular é a cidadania do autor, sendo irrelevante tratar-se de
agente político, de modo que o fato de ser vereador quando da sua propositura, e,
posteriormente, haver sido eleito prefeito do Município corréu, não pode acarretar
a limitação desse direito constitucionalmente garantido, considerando que essa
circunstância em nada afetou sua qualidade de cidadão.
Não há falar, outrossim, que a assunção do cargo de
prefeito, por si só, acarretaria a confusão processual mencionada, com a
consequente de perda da legitimidade ativa, uma vez que a pessoa física possui
personalidade distinta da pessoa jurídica de direito público por ele administrada, e
também porque os atos supostamente eivados de irregularidades foram praticados
durante a gestão do ex-prefeito de Sorocaba, o corréu VITOR LIPPI, sem qualquer
relação com as administrações posteriores, tanto assim que o ente municipal se
absteve de ofertar contestação (fl. 79, correspondente à fl. 73 dos autos
principais), invocando a prerrogativa do art. 6o, § 3o, da Lei no 4.717/1965 (Lei da
Ação Popular LAP)(2).
Nesse âmbito, cumpre destacar o entendimento do
Colendo STJ sobre a questão atinente à legitimidade ad causam em ações de
defesa dos interesses transindividuais e que visam a proteção do patrimônio
público, e por isso, apresentam regulamentação peculiar sobre esse instituto, de
modo a permitir que a União, no caso analisado, fosse, em sede de ação civil
pública, demandada para cumprir obrigação de fazer (dever de fiscalizar a atuação
dos delegatários do SUS) e, de maneira concomitante, fosse beneficiária do
pedido de recomposição de seu patrimônio decorrente do repasse de verbas:
(2) Lei no 4.717/1965, art. 6o: A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as
entidades referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. (...) § 3o A pessoas jurídica de
direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de
contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse
público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
9
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. MICROSSISTEMA DE
DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA
UNIÃO PARA FIGURAR NOS POLOS PASSIVO E ATIVO
DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE FISCALIZAR A
ATUAÇÃO DOS DELEGATÁRIOS DO SUS. DIREITO À
RECOMPOSIÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
DA
UNIÃO
DECORRENTE DO REPASSE DE VERBA. 1. As ações de
defesa dos interesses transindividuais e que encerram
proteção ao patrimônio público, notadamente por força do
objeto mediato do pedido, apresentam regras diversas
acerca da legitimação para causa, que as distingue da
polarização das ações uti singuli, onde é possível evitar a
'confusão jurídica' identificando-se autor e réu e dando-lhes
a alteração das posições na relação processual, por força
do artigo 264 do CPC. 2. A ação civil pública e a ação
popular compõem um microssistema de defesa do
patrimônio público na acepção mais ampla do termo, por
isso que regulam a legitimatio ad causam de forma
especialíssima. 3. Nesse seguimento, ao Poder Público,
muito embora legitimado passivo para a ação civil pública,
nos termos do § 2o, do art. 5o, da lei 7347/85, fica facultado
habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes. 4. O
art. 6o da lei da Ação Popular, por seu turno, dispõe que,
muito embora a ação possa ser proposta contra as pessoas
públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1o,
bem como as autoridades, funcionários ou administradores
que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado
o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do
mesmo, ressalva no parágrafo 3o do mesmo dispositivo
que, verbis: § 3o - A pessoa jurídica de direito público ou de
direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do
autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a
juízo do respectivo representante legal ou dirigente. 5.
Essas singularidades no âmbito da legitimação para agir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
10
além de conjurar as soluções ortodoxas, implicam a
decomposição dos pedidos formulados, por isso que o
poder público pode assumir as posturas acima indicadas
em relação a um dos pedidos cumulados e manter-se no
polo passivo em relação aos demais. 6. In casu, a União é
demandada para cumprir obrigação de fazer consistente na
exação do dever de fiscalizar a atuação dos delegatários do
SUS e, ao mesmo tempo, beneficiária do pedido formulado
de recomposição de seu patrimônio por força de repasse
de verbas. 7. Revelam-se notórios, o interesse e a
legitimidade da União, quanto a esse outro pedido de
reparação pecuniária, mercê de no mérito aferir-se se
realmente a entidade federativa maior deve ser compelida à
fazer o que consta do pedido do parquet. 8. Recurso
especial desprovido para manter a União em ambos os
polos em relação aos pedidos distintos em face da mesma
formulados. (STJ, REsp 791.042/PR, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19.10.2006, DJ
09.11.2006, p. 261).
Esse entendimento foi mantido em julgado mais
recente, em que se afastou a ocorrência de confusão processual em ação civil
pública ajuizada pelo Município contra o seu ex-prefeito à época, que,
posteriormente, foi reeleito, determinando o prosseguimento do julgamento da
apelação, ponderando que o ex-alcaide foi demandado em nome próprio e não
como representante do Poder Municipal:
“Na origem, 'trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL DA MOTA NETO, Ex Prefeito Municipal de
Itabirito e Outro contra a decisão constante às fls. 411/417
que, nos autos da ação de improbidade administrativa
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO
DE
ITABIRITO,
julgou-a
parcialmente procedente para condenar, solidariamente, os
requeridos a ressarcir integralmente a importância de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
11
171.588,85 (cento e setenta e um mil, quinhentos e oitenta
e oito reais e oitenta e cinco centavos), corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora no
percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação' (fl. 453e). O Tribunal de origem, por sua vez, deu
provimento ao recurso do réu, por maioria, 'para acolher a
tese de confusão entre autor e réu e, via reflexa, extingo o
feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, X,
do CPC" (fl. 462e). Com efeito, o acórdão recorrido
encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta
Corte, firmada no sentido de que a ação civil pública por
improbidade administrativa é voltada à preservação do
patrimônio público, em que o réu é demandado em nome
próprio
não como representante da edilidade
pela
suposta prática de fatos ilícitos ocorridos durante a sua
gestão, no caso dos autos, anteriormente à sua reeleição.
Ademais, em consulta ao site da prefeitura de ITABIRITO,
verifica-se que o ora recorrente não figura mais como
prefeito municipal, o que, em tese, tornaria prejudicada a
análise do tema. Nesse sentido: (...). Destarte, aplica-se, ao
caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in
verbis: 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal
de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema'.
Em face do exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III,
do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial,
para, afastando a tese de confusão entre o autor e réu,
determinar ao Tribunal de origem o prosseguimento no
julgamento da Apelação Cível”. (STJ, Brasília (DF), 18 de
junho de 2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES,
Relatora
(Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
29.06.2018)).
No mesmo diapasão, cito julgado desta Corte,
envolvendo outra ação popular ajuizada pelo ora agravante, constando como um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
12
dos corréus o Município de Sorocaba, em que igualmente se afastou a
ilegitimidade ativa do prefeito, mas houve manutenção do decreto de extinção do
processo sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir, “porque o prefeito
pede ao juiz na condição de autor popular aquilo que no exercício do cargo pode fazer”,
uma vez que “[c]omo titular da administração pública, o autor popular tem poderes para
determinar o exercício do direito de autotutela da administração, ou a promoção das
medidas administrativas necessárias à responsabilização dos agentes públicos e de
eventual ressarcimento do erário”:
Ação popular. Controle da administração municipal.
Decisão de extinção do processo sem resolução do mérito
com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Decisão
suscetível de agravo de instrumento. Art. 1.015, inciso XIII,
do CPC e art. 19, § 1o, da LAP. Interposição de apelação
com pedido de aplicação da fungibilidade recursal.
Inexistência de erro grosseiro. Hipótese de dúvida bem
acautelada.
Recurso
conhecido
como
agravo
de
instrumento. Autor popular que assume o cargo de Prefeito.
Fato que não subtrai a legitimidade ativa que é de assento
constitucional. Art. 5o, inciso LVIII, da CF. Inexistência de
confusão entre os polos da ação. Prefeito que não é o réu e
nem titular do direito material em disputa. Prefeito que
representa a vontade orgânica do ente público. Titularidade
que exige o exercício do direito de autotutela da
administração
ou
a
ativação
dos
mecanismos
de
responsabilização administrativa. Hipótese de perda do
interessa de agir. Decisão mantida por fundamento diverso.
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
Cível
1031596-03.2015.8.26.0602, Des. Rel. LUIS FERNANDO
CAMARGO DE BARROS VIDAL, 4a Câmara de Direito
Público, Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública,
julgamento em 13.05.2019).
Ademais, conforme o próprio agravante aduziu, teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
13
o seu mandato de prefeito cassado pela Câmara Municipal, em 02.08.2019
(Decreto Legislativo no 1.752/2019), pela prática de infração político-administrativa
prevista no Decreto-Lei no 201/1967, art. 4o, X, estando atualmente em exercício
do cargo, a vice-prefeita, JAQUELINE COUTINHO, conforme informado no site da
Prefeitura de Sorocaba (http://www.sorocaba.sp.gov.br/governo-municipal/).
Não há falar, no entanto, em perda de objeto da
decisão agravada, como já consignado no despacho de fls. 350/353, pois dito ato
de cassação é objeto de ação anulatória ajuizada pelo ora agravante, na qual foi
negado o pedido de concessão de tutela de urgência (processo no
1030054-08.2019.8.26.0602, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Sorocaba fls. 119/126), contra cuja decisão foi interposto recurso de agravo de
instrumento que pende de apreciação pela 1a Câmara de Direito Público deste
Tribunal (processo no 2184190-06.2019.8.26.0000), destacando-se que a tutela
antecipada recursal foi indeferida.
Nessa conformidade, com o devido respeito ao
entendimento do V. Juízo a quo, considerando que o autor ajuizou a ação popular
em nome próprio, ostentando a qualidade de cidadão, e não como representante
do Município de Sorocaba, aduzindo a suposta ilegalidade de atos praticados em
gestão passada, do ex-prefeito corréu, não há falar, de fato, em confusão
processual, e, consequemente, em ilegitimidade ativa e sua exclusão do feito, o
qual deve ter o seu regular prosseguimento até a decisão final.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito
Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578
AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188164-51.2019.8.26.0000 -Voto no 8.794
14
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”.
Além disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator